Tribunal: TCU
Processo: 020.793/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Monitoramento das recomendações feitas por meio do acórdão 1768/2022-P, no âmbito do TC 036.301/2021-3. Acompanhamento de controles críticos de Segurança Cibernética das organizações públicas federais.

Inteiro teor:
Acórdão 708/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento de deliberação suscitada a partir do item 9.12 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário (Rel. Min. Vital do Rêgo), de acordo com o previsto no art. 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU) e no art. 4o, inciso III, da Portaria-Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento); Considerando que, das onze organizações a que foram direcionadas recomendações em virtude do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário , nove seguiram integralmente as recomendações do Tribunal e apenas duas seguiram de forma insatisfatória; Considerando que as recomendações feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Militar (MPM), em que pese não implementadas, representam controles para mitigar riscos que, a partir do momento da comunicação do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário , são de responsabilidade da alta administração das respectivas organizações; Considerando que as organizações devem gerenciar seus próprios riscos, adotando uma abordagem sistemática para identificar, avaliar, mitigar e monitorar esses riscos até que estejam dentro de um nível de considerado tolerável pela unidade jurisdicionada; Considerando que uma nova etapa de monitoramento é dispensável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, em: a) para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), considerar cumpridas as recomendações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; b) para a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI), considerar cumprida a recomendação do item 9.2 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; c) para o Senado Federal (SF), considerar cumpridas as recomendações dos itens 9.3.1 e 9.3.2 e em implementação a do item 9.3.3, todas do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; d) para a Câmara dos Deputados (CD), considerar cumpridas as recomendações dos itens 9.3.1 e 9.3.2 e em implementação a do item 9.3.3, todas do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; e) Para o Tribunal de Contas da União (TCU), considerar cumpridas as recomendações dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; f) para o Supremo Tribunal Federal (STF), considerar cumpridas as recomendações dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; g) para o Ministério Público Federal (MPF), considerar cumpridas as recomendações dos itens 9.3.1 e 9.3.2 e em implementação a do item 9.3.3, todas do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; h) para o Ministério Público Militar (MPM), considerar cumprida a recomendação do item 9.3.1 e não cumpridas as dos itens 9.3.2 e 9.3.3, todas do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário , cientificar a alta administração do órgão sobre o alerta constante do item 1.6 deste acórdão; i) para o Ministério Público do Trabalho (MPT), considerar em implementação a recomendação do item 9.3.3 e não cumpridas as dos itens 9.3.1 e 9.3.2, todas do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário , cientificar a alta administração do órgão sobre o alerta constante do item 1.6 deste acórdão; j) para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), considerar cumpridas as recomendações dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; k) para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), considerar cumprida a recomendação do item 9.4 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; l) encaminhar ao GSI/PR, à SGD, ao CNJ, ao SF, à CD, ao TCU, ao STF, ao MPF, ao MPM, ao MPT e ao MPDFT cópia deste acórdão e da instrução juntada à peça 102 destes autos; m) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 036.301/2021-3 , processo que originou o acórdão ora monitorado. 1. Processo TC- Processo 020.793/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Secretaria de Governo Digital; Senado Federal; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dar ciência à alta administração do Ministério Público Militar (MPM), responsável por gerenciar os riscos da instituição, inclusive os relacionados à cibersegurança, de que o órgão não cumpriu o determinado nos itens 9.3.2 e 9.3.3, todas do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário , nos termos da análise empreendida na peça 102 dos autos. b) dar ciência à alta administração do Ministério Público do Trabalho (MPT), responsável por gerenciar os riscos da instituição, inclusive os relacionados à cibersegurança, de que o órgão não cumpriu o determinado nos itens 9.3.1 e 9.3.2, todas do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário , nos termos da análise empreendida na peça 102 dos autos.